Tribunal: STF
Processo: Rcl 63590
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pela Santa Casa de Misericórdia de Campos contra decisão proferida pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0100432-44.2019.5.01.0281), visando garantir a autoridade da decisão proferida por esta CORTE nas ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).



    Na inicial, o município reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Nos moldes do artigo 833, inciso IX, do CPC, são impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em saúde. Assim, para o Juízo considerar impenhoráveis as verbas bloqueadas, são necessários os seguintes requisitos: a) recurso público; e b) aplicação compulsória em saúde. Todos os recursos recebidos do Fundo Nacional de Saúde e Fundo Municipal de Saúde pela Reclamante são para aplicação compulsória em saúde, em decorrência da contratualização. No dia 17 de novembro de 2022, a Executada recebeu na conta 906028-7 (CEF), as seguintes quantias, oriundas do Fundo Municipal de Saúde: 



    [...]



    Nesta conta, ocorreram os seguintes bloqueios: 



    [...]



    Os documentos anexados, dão conta da origem dos valores depositados na conta corrente 906028-7 (CEF), isto é, são oriundas do Fundo Municipal de Saúde, sendo que a conta é exclusiva para recebimento de verbas públicas, conforme declaração do Município. 



    Conforme será claramente demonstrado, a citada decisão afronta diretamente à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 485/AP e ADPF 275/PB.



    [...]



    Na ADPF 275, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou procedente a ação, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público [...].”



     Ao final, requer “a cassação da decisão judicial proferida pela 6ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo nº 0100432-44.2019.5.01.0281 onde figura como Exequente OCTÁVIO HONORATO VIANA e como executada SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAMPOS, determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF nas ADPF nº 485-MC e 275”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os paradigmas de confronto invocados são as decisões proferidas por esta CORTE nas ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 7/10/2020, DJe de 4/2/2021) e ADPF 275 (de minha relatoria, j. 17/10/2018, DJe de 27/6/2019).



    Na hipótese dos autos, assiste razão à Reclamante.



    O Juízo Reclamado proferiu Acórdão no seguinte sentido (eDoc. 24, fl. 5):



    “Os documentos apresentados pela executada nos ids 20e3ca2 e seguintes demonstram o recebimento de créditos pela gestão pública, na conta corrente bloqueada (CEF), contudo, deixou de apresentar extrato de movimentação da referida conta bancária e balanços financeiros para que seja verificado se na aludida conta bancária tiveram outros repasses além dos repasses do SUS. 



    Acrescenta-se apesar das notas fiscais apresentadas pelo executado indicarem crédito na conta corrente da executada de recurso proveniente de repasse por ente público, os pagamentos realizados em virtude dos serviços prestados na área de saúde, não podem se confundir com os recursos recebidos para aplicação compulsória na aérea de saúde, não havendo falar na impenhorabilidade de tais recursos. 



    Assim, tenho que os recursos penhorados não estão sujeitos à impenhorabilidade disposta no art. 833, IX do CPC, inexistindo impedimento para o prosseguimento da execução.”



    Os Embargos de Declaração opostos pela Reclamante não foram acolhidos (Doc. 23, fls. 15/19).



    Ocorre, porém, que a linha de raciocínio adotada pela Autoridade Reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido no paradigma apontado como violado.



    No julgamento da ADPF 485, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 7/12/2020, esta CORTE proferiu decisão no sentido de que “verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. O acórdão adotou a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 



    1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas.



    2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes.



    3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes.



    4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’. (ADPF 485, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, j. 7/12/2020, DJe de 4/2/2021).



    Nessa mesma linha, cito ainda a ADPF 275, de minha relatoria, DJe de 27/6/2019, no qual esta CORTE reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 25/10/2017, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Eis a ementa do acórdão proferido na ADPF 275:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE.



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).



    2. Arguição conhecida e julgada procedente.”



    Conforme consignei em meu voto naquela ocasião, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada naquela arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da Constituição Federal), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da Constituição Federal) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da Constituição Federal).



    E no mesmo sentido, no exame da ADPF 664, de minha relatoria, DJe de 4/5/2021, esta CORTE julgou procedente o pedido nela formulado para declarar a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública. Nesse julgado, fiz as seguintes considerações: 



    “A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. 



    Conforme apreciado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese. 



    […] 



    Portanto, não poderiam os Juízos trabalhistas, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.”



    No presente caso, o fato de o Juízo Reclamado determinar à Santa Casa de Misericórdia o bloqueio de valores devidos ao exequente, para fins de penhora, caracteriza a indevida ingerência judicial não só sobre o fluxo de pagamentos destinados ao custeio de serviço público específico, mas também impõe, ainda que de forma indireta, ao Ente público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. Há, portanto, evidente ofensa aos paradigmas de confronto indicados.



    Cumpre destacar, nesse sentido, o seguinte julgado da Primeira Turma:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLA A ADPF 485 E A ADPF 275 DECISÃO DETERMINANDO A RETENÇÃO DE VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO A PARTICULAR SEM SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.



    1. Na hipótese dos autos, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Luís/MA expediu mandado de intimação em desfavor do Município de São Luís/MA, mediante o qual determinou o seguinte: expeça-se mandado de cumprimento ao MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS instando a autoridade competente a reter os valores referentes ao crédito que a primeira reclamada Intechne-Tecnologia de Informação Ltda possua em razão de contrato firmado com o ente público, no valor exato de R$ 11.970,95, devendo o montante retido ser depositado em conta judicial à disposição da 3ª Vara do Trabalho de São Luís para garantir o saldo remanescente da presente execução, com comprovação do cumprimento da ordem no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 limitada a R$ 3.000,00, a ser revertida em favor do autor (doc. 7, fl. 1).



    2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas, bem como ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF) e aos princípios da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).



    3. Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou ao Município de São Luís/MA a retenção de valores devidos à empresa ré, em ação trabalhista, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020).



    4. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 41604 AgR, Relator MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26/10/2020)



    Na mesma linha, citem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 58.146, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 3/4/2023; Rcl 53.303, de minha relatoria, DJe de 13/5/2022; Rcl 41.792, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 2/3/2021; Rcl 40.026, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 3/11/2020; Rcl 39.267, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 2/10/2020; Rcl 39.937, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 17/9/2020; Rcl 39.766, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 19/8/2020; Rcl 39.585, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 7/8/2020; Rcl 38.487-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 7/7/2020. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o Acórdão proferido nos autos do Processo 0100432-44.2019.5.01.0281, em desrespeito ao decidido nas ADPF 275 e ADPF 485.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente